Tribunal: STF
Processo: ARE 1357799
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Município de São Paulo/SP contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 2. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 3. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 4. MEDIDAS DE SEGURANÇA. NORMA REGULAMENTAR APLICÁVEL. 5. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 6. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 7. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.



    Nega-se provimento a agravo de instrumento que não consegue demonstrar a admissibilidade do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 



    Em suas razões, o recorrente alega ofensa aos arts. 5º, II, LIV, LV, 30, 37, XXI e § 6º e 39, caput e § 3º, e 114, da Constituição Federal, sustentando, em suma, que o acórdão se mostra equivocado quanto à aplicação do teor do art. 114, da Constituição Federal, descumprindo a decisão proferida na ADI n. 3.395/DF, que fixa o correto alcance do dispositivo para servidores públicos. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do agravo de instrumento em recurso de revista, asseverou que:



    Por conseguinte, o Tribunal a quo concluiu que a competência desta Justiça Especializada se enquadra na previsão do art. 114, IX, da CF. 



    Com efeito, em se tratando de ação civil pública que envolve pretensão relativa ao meio ambiente de trabalho de empregado submetido ao regime celetista, o seu julgamento se insere no âmbito da competência da Justiça do Trabalho, consoante dicção do art. 114 da CF.



    Nessa linha, o Tribunal Pleno desta Corte conduziu o julgamento do processo nº E-RR – 359993-29.1997.5.17.5555 (Rel. Min. Carlos Alberto Reis de Paula, DJ 1/4/2005), concluindo pela competência material desta Justiça Especializada para apreciar ação civil pública que visa à instalação de porta giratória em agência bancária, por se tratar de questão que envolve a segurança do trabalhador e do meio ambiente de trabalho. 



    Idêntica é a diretriz perfilhada pela Súmula nº 736 do STF, segundo a qual "compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores". 



    De igual modo, impossível divisar violação literal do art. 13 da Lei nº 7.347/85, pois o referido preceito não guarda nenhuma pertinência com a questão em apreço. 



    Por sua vez, depreende-se do acórdão regional que, "no caso em tela, a lesão aos direitos dos trabalhadores, diga-se relativamente à segurança pessoal dos mesmos, esteve mais que comprovada, tecnicamente informada, e contra o que nada fez o réu, compactuando, assim, com eventuais danos, inclusive físicos, dos que lá trabalham". 



    O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, além de competir à Justiça do Trabalho, em observância ao enunciado n. 736 da Súmula do Supremo, processar e julgar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.



    Confiram-se os seguintes julgados: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Súmula 736 desta Corte. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Ofensa ao art. 114, I, do texto constitucional não verificada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.



    (ARE 1.062.324 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 915.337 AgR, ministra Cármen Lúcia) 



    Na mesma linha: AgR no ARE-1.090.128, Ministro Dias Toffoli, DJ de 18.4.2018; e AgR no ARE 1.221.624, Ministro Luiz Fux, DJ de 19.11.2019.



    Para além disso, conforme se constata da transcrição do acórdão prolatado no Tribunal Superior, o Regional do Trabalho se ateve a aspectos fático-probatórios atinentes à segurança dos trabalhadores envolvidos, razão pela qual divergir de tal entendimento esbarraria no conhecido óbice contido no enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26 de março de 2019. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator